Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Compulsando atentamente os autos, verifica-se não ter sido examinado, pelo Juízo de origem, o pedido de substituição processual requerido por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ao ID 52867323. Dessa forma, retornem os autos à Vara de origem, para que decida acerca do pedido de ID 52867323. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora